Tribunal: TJDFT
Processo: 0751557-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751557-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXIA FARIAS DO NASCIMENTO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Alexia Farias do Nascimento contra decisão interlocutória da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que indeferiu a tutela provisória de urgência incidental (autos no 0703532-96.2024.8.07.0011, ID no 218691097). 2. A agravante, em suma, defende que a segunda agravada, Poupex, teria deixado de observar as formalidades previstas na Lei no 9.514/97, pois a consolidação da propriedade não pode ocorrer em razão dos vícios estruturais que foram identificados no imóvel. 3. Esclarece que ajuizou ação com o intuito de obter indenização securitária tendo em vista os danos físicos existentes no imóvel objeto do contrato de mútuo, cuja pretensão, se deferida, poderá prejudicar o direito de retomada do bem, tratando-se de fator prejudicial externo que inviabiliza a realização do leilão. 4. Pede a concessão de medida liminar para suspender o leilão extrajudicial do imóvel situado no SMPW Quadra 12, Conjunto 1, Lote 3, Unidade B, Park Way, Brasília-DF, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. Preparo (ID no 66875896). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A decisão analisou pontualmente todas as alegações suscitadas pela agravante na origem e afastou qualquer possibilidade de prejuízo, pois ainda que a pretensão seja acolhida, a questão pode ser resolvida em perdas e danos. 9. A propriedade do bem foi consolidada pela credora fiduciária, ora segunda agravada, cujo procedimento não é questionado pela interessada. Eventual controvérsia inerente aos vícios alegados pela agravante no imóvel adquirido, não está vinculada ou impede a alienação extrajudicial. 10. Conforme ponderado na decisão recorrida, a cláusula 25.10 do ajuste prevê, expressamente, que a agravante tinha ciência inequívoca que o seguro de danos físicos garante o imóvel contra “riscos de incêndio, explosão de gás e quaisquer outros eventos de causa externa, resultantes de ação súbita e imprevisível de forças ou agentes atuantes de fora do terreno onde se situa o imóvel objeto do risco para dentro deste e que, por si só, e independentes de deficiências construtivas e de projetos, ocasionem danos parciais ou totais à edificação” (ID no 204664401). 11. Como consequência, a agravante não pode se valer da alegação de que há vícios estruturais no imóvel que inviabilizariam a consolidação da propriedade e a adoção de medidas para a sua alienação extrajudicial, sob o argumento que se trata de prejudicial externa, pois a sua pretensão indenizatória não afasta o direito da credora fiduciária. 12. A ausência de depósito do valor total devido como garantia (caução) para justificar a suspensão do leilão extrajudicial designado, mitiga a probabilidade do direito e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a situação fática não é recente (inadimplemento iniciado em junho de 2023). 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 15. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 16. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO